Tribunal: STF
Processo: Rcl 41090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Natal, visando garantir a autoridade da decisão desta SUPREMA CORTE na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    A parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 3/6):
    A reclamante é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Norte e, obteve o benefício de sujeição ao regime de precatórios, por meio da decisão proferida por esta Colenda Corte na ADPF nº 556, cujo mérito foi julgado em 14/02/2020.
    Na reclamação trabalhista nº 0000115-31.2016.5.21.0008, a ora reclamante foi condenada ao pagamento de parcela de natureza salarial, tendo o feito transitado em julgado em 18/06/2018.
    (...)
    O Juízo prosseguiu com a execução, quando em 26/05/2020 realizou a penhora consoante “Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores”, no valor de R$ 89.237,59 (oitenta e nove mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos).
    (...)
    Em análise ao caso, a autoridade reclamada equivocou-se em sua interpretação ao efetuar a penhora on-line, quando, somente exequível na execução por meio de precatório.
    A decisão proferida na reclamação trabalhista nº 0000115- 31.2016.5.21.0008 violou o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, Constituição Federal), à separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição), ao desconsiderar a decisão proferida na ADPF nº 556, em que determinou a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6/8):
    Mister trazer a lume que o caso que se traz a este Egrégio Tribunal possui estrita aderência com a decisão exarada na ADPF nº 556 sujeitando a reclamante Companhia de Águas e Esgotos do RN ao regime de precatórios.
    (...)
    Ora, se foi assegurado à reclamante CAERN o direito à execução de débitos trabalhistas mediante precatório, logicamente incompatível essa diretriz com a penhora online de sua conta bancária.
    A mesma razão de decidir utilizado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em aplicar o rito de precatório à CAERN, quais sejam, recursos públicos da CAERN destinados a execução de atividades essencialmente públicas, organização orçamentária das finanças públicas, princípio da legalidade orçamentária, princípio da continuidade dos serviços públicos e separação dos poderes, amolda-se com perfeição à situação. Senão vejamos trecho do acórdão da ADPF nº 556.
    (...)
    Conforme restou demonstrado, a decisão proferida na reclamação trabalhista nº 0000115-31.2016.5.21.0008 pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Natal não acatou a decisão exposta na ADPF nº 556, o que traz prejuízos à Administração Pública.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0000115-31.2016.5.21.0008, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF na ADPF 556 (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 28/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontra-se concluso, aguardando manifestação da autoridade reclamada. 
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE decidiu que as decisões judiciais que promovam constrições patrimoniais à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte, ora reclamante, seja por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro, estão sujeitas ao regime de precatórios. Eis a ementa do acórdão:
    EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. (ADPF 556, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, DJe de 6/3/2020).
    Na presente hipótese, assiste razão à sociedade de economia mista estadual, ora reclamante. Em confronto com o decidido no julgamento do parâmetro descrito acima, o Juízo trabalhista afastou a aplicação do regime constitucional de precatórios e determinou a penhora no valor de R$ 89.237,59 (oitenta e nove mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), via sistema Bacen.Jud, disponível em conta patrimonial da CAERN (doc. 8). 
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte a constrição patrimonial, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao decidido na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas: RCL 40.902 MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/5/2020; RCL 40.277 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/4/2020; RCL 40.316 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/4/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente